Tribunal: TJSP
Processo: 2246284-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que indeferiu a gratuidade à autora. Inconformismo. GRATUIDADE. Propriedade de imóvel estimado em R$ 220.000,00 que elide a presunção de hipossuficiência. Não apresentação de declaração de renda à Receita Federal que deve ser vista com cautela, já que a recorrente possui bem imóvel e recebe aluguéis. Documentos requisitados para aferição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que indeferiu a gratuidade à autora. Inconformismo. GRATUIDADE. Propriedade de imóvel estimado em R$ 220.000,00 que elide a presunção de hipossuficiência. Não apresentação de declaração de renda à Receita Federal que deve ser vista com cautela, já que a recorrente possui bem imóvel e recebe aluguéis. Documentos requisitados para aferição da alegada hipossuficiência que não foram apresentados. Impossibilidade de suportar os ônus financeiros do processo que não encontra ressonância nos elementos constantes nos autos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.